Tribunal: TJSP
Processo: 1031159-57.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obrigação de fazer c.c. Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e materiais – Alegação de omissão e obscuridade no v. acórdão – Descabimento – Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obrigação de fazer c.c. Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e materiais – Alegação de omissão e obscuridade no v. acórdão – Descabimento – Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031159-57.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes KETLYN RECHE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e KELI
SIMONE DE SOUSA RECHE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado HOSPITAL
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO - HCFMUSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031159-57.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 30245-JV
2
VOTO No 30245-JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031159-57.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: KETLYN RECHE (menor representada por sua genitora
Keli Simone de Sousa Reche)
EMBARGADO: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- HCFMUSP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obrigação de fazer c.c.
Responsabilidade Civil Indenização por danos morais e
materiais
Alegação de omissão e obscuridade no v.
acórdão Descabimento Embargos que não se prestam
para veicular inconformismo da parte com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pelo embargante Prequestionamento ficto, nos
termos do artigo 1.025, do Novo CPC Embargos de
declaração com nítido caráter infringente ao julgado

Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Ketlyn Reche, menor representada por sua genitora Keli Simone de Sousa
Reche, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c.c. indenização por
danos morais e materiais, que move em face do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo- HCFMUSP, contra o
v. acórdão de fls. 19095/19109 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso da autora, ora embargante.
Alega a embargante, que o v. acórdão incorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031159-57.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 30245-JV
3
omissão e contradição, vez que não analisou os fatos comprobatórios dos
erros cometidos na conduta praticada pelo preposto do embargado. Aduz a
necessidade
do
expresso
prequestionamento
dos
dispositivos
constitucionais e federais que dizem respeito à matéria debatida, repisando
suas alegações recursais. Postula o acolhimento dos embargos, para os
fins acima explicitados, e acesso às superiores instâncias (fls.01/13).
É o breve relatório.
O caso é de rejeição dos embargos.
O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração
é a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais
obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em
outras palavras, os embargos de declaração são admissíveis somente
quando destinados a atacar um dos vícios apontados no artigo 1.022, do
novo Código de Processo Civil ou para corrigir erro manifesto de
tempestividade do recurso ou do preparo (nesse sentido: Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil
Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no
corpo da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior
que decorre de confronto do julgado com a legislação, com outros julgados,
com a decisão apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031159-57.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 30245-JV
4
partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões
que levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, negar provimento
ao recurso da autora, ora embargante.
Como é perceptível, da atenta leitura do julgado, os
temas aventados nestes embargos de declaração já foram decididos no v.
acordão embargado, notadamente em relação ao fato que, realizada perícia
médica pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo
IMESC (laudo de fls. 18948/18955), restou claro que a embargante “é
portadora de paralisia cerebral, devido a hipotrofia cortical e microcefalia, de
causa não determinada....”.
E concluiu que:
“Pela
análise
dos
documentos
médicos
hospitalares, o periciando nasceu portador de uma
cardiopatia congênita complexa com múltiplas malformações, evidenciada pelo exame de
ecocardiograma, angiotomografia da aorta, quais sejam
CIA, CIV, Coarctação da aorta, PCA, condições que
levam ao um hiperfluxo pulmonar intenso e que exigem
cirurgia corretiva imediata, realizada com 3 meses de
idade com o paciente evoluindo no pós operatório com
complicações
infecciosas,
derrame
periocárdico
recidivante, necessitado drenagem cirúrgica por 3
vezes, evoluindo também com estenose sub glótica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031159-57.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 30245-JV
5
laringe necessitando traqueostomia desde os 8 meses
de idade, gastrostomia para alimentação, evoluindo com
quadro convulsivo, microcefalia e hipotrofia cortical,
levando à paralisia cerebral, de causa que não pode ser
determinada, se em decorrência de alterações do
hipóxico isquêmicas devido à própria cardiopatia
complexa ou a complicações infecciosas ocorridas
durante o tratamento prolongado ou até de causas pré-
natais,
já
que
malformações
podem
estar
acompanhadas de malformações em outros órgãos.
Incontroverso
que
as
alterações
da
cardiopatia
congênita foram corrigidas totalmente num único tempo
cirúrgico, com bom resultado e paciente assintomático
do ponto de vista cardiovascular” (fls. 18952/18953).
Ao contrário do que quer fazer crer a embargante é
perceptível pela leitura das respostas aos quesitos formulados, que a
complicação retratada nos autos não configura indícios de má prática
médica e que a cirurgia realizada e os pós operatórios cumpriram a conduta
médica exigida ao caso, como o expert pontuou em diversas oportunidades
(fls. 18953/18954).
Consistentes as conclusões periciais e, portanto,
ausente à demonstração de nexo causal (fls. 19099/19100).
Assim, eventual reforma deste entendimento acima há
de vir por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo
recurso adequado para tanto não são os embargos de declaração.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido e
as teses sustentadas pela embargante, que não foram aceitas pela E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031159-57.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 30245-JV
6
Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo
manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
E, quanto ao prequestionamento, a evitar formalidades
estéreis, em verdadeiro ritual de passagem inútil, como corretamente
considerado por CASSIO SCARPINELLA BUENO1, resta consagrado no
Novo CPC/15 o “prequestionamento ficto”, uma vez que “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025).
Portanto, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há que se falar no
prequestionamento expresso para os fins do ingresso de futuros recursos
às Cortes Superiores, até porque o prequestionamento a partir da vigência
do Novo Código de Processo Civil se apresenta de forma ficta, conforme
previsão legal acima transcrita.
Enfim, o mero inconformismo da parte com o resultado
do v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou
rejulgamento desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados estes embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
1 “Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662